Tribunal: TJBA
Processo: 0000471-48.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000471-48.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANEIDE PAIXAO DO CARMO CARVALHO Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO: REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL RESTRITIVA. PAGAMENTO A MENOR. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A Constituição Federal assegura, em seu artigo 7º, incisos VIII e XVII, o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral, bem como o direito ao gozo de férias acrescidas de um terço da remuneração habitual, estendendo-se tais garantias aos servidores públicos, nos termos do artigo 39, § 3º, da Carta Magna. 2. A legislação municipal que limita a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico revela-se flagrantemente inconstitucional, por representar afronta direta aos direitos fundamentais dos servidores públicos, não podendo prevalecer sobre norma constitucional de eficácia plena. 3. Comprovado que o pagamento efetuado pelo Município ocorreu com base apenas no vencimento básico da servidora, e ausente prova de quitação conforme os parâmetros constitucionais, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção das diferenças remuneratórias relativas às verbas pleiteadas, observado o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4. A mera retenção indevida de parte da remuneração, embora reprovável, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de comprovação de violação à dignidade, à imagem ou à honra da parte autora, conforme exige o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 5. Sentença parcialmente reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-se o Município ao pagamento das diferenças devidas, com a incidência de juros moratórios e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021. 6. Reconhecida a sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora e a isenção legal da Fazenda Pública. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0000471-48.2015.8.05.0075, tendo como apelante Ivaneide Paixão do Carmo Carvalho e como apelado o Município de Ribeirão do Largo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 30 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator